Tribunal: STF
Processo: HC 53437
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
- Habeas-corpus. Improcedência da argüição de nulidade do acórdão, que, em apelação, reformou sentença absolutória do Dr. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, proferida após a desclassificação, pelo Júri, de tentativa de homicídio para lesões corporais. - Legalidade da aplicação de medida de segurança, pela presunção de periculosidade, decorrente de reincidência em crime doloso. - Indeferimento do pedido.